Tribunal: STF
Processo: RE 1444953
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de embargos de declaração cujo objeto é decisão monocrática de minha relatoria, assim fundamentada:



     1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Santa Catarina, assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA SEGURADA. SALÁRIO - MATERNIDADE. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE 576.967. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 28, §2º, E DA PARTE FINAL DA ALÍNEA "A", DO §9º, DA LEI N. 8.212/91. NÃO INCIDÊNCIA. PRECEDENTE DESTE COLEGIADO. VALOR DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. QUESTÃO ESTRANHA AO OBJETO DA LIDE.



    [...] 2. Apesar das decisões do Tribunal Regional Federal da 4ª Região pela exigibilidade da contribuição da segurada sobre o salário-maternidade, a exemplo da AC 5007559- 80.2020.4.04.7110, PRIMEIRA TURMA, Relator LEANDRO PAULSEN, juntado aos autos em 28/09/2022, mantenho meu entendimento no sentido da não incidência da contribuição previdenciária da 5014818-76.2022.4.04.7201 720009458621 .V3 empregada, para o RGPS, sobre o salário-maternidade, nos termos do precedente deste Colegiado.



    3. A questão de a contribuição refletir ou não no valor de eventual benefício previdenciário não faz parte da lide, e também não legitima, por si só, a incidência tributária, porquanto é imprescindível a adequação do fato gerador à hipótese de incidência, o que não se verifica no caso concreto.



    4. Negado provimento ao recurso da União.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, b, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta que:



    (i) no julgamento do Tema 72da repercussão geral, a declaração de inconstitucionalidade limitou-se à cota patronal e foi analisada com fundamento no art. 195, I, da CF, não tendo havido nenhuma menção à cota do empregado;



    (ii) o art. 201, § 11, da Constituição Federal, dispõe que os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, sejam incluídos na base de cálculo das contribuições previdenciárias e correspondentes benefícios;



    (iii) o entendimento fixado no Tema 72 da repercussão geral é restrito à contribuição patronal e não pode ser aplicado às contribuições previdenciárias dos segurados.



    3. A pretensão recursal merece ser acolhida.



    4. O Plenário desta Corte, no julgamento do RE 576.967-RG, Tema 76, de minha relatoria, decidiu que “É inconstitucional a incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário-maternidade”. Confira-se a ementa do julgado:



    Direito constitucional. Direito tributário. Recurso Extraordinário com repercussão geral. Contribuição previdenciária do empregador. Incidência sobre o salário-maternidade. Inconstitucionalidade formal e material.



    1. Recurso extraordinário interposto em face de acórdão do TRF da 4ª Região, que entendeu pela constitucionalidade da incidência da contribuição previdenciária “patronal” sobre o salário-maternidade.



    2. O salário-maternidade é prestação previdenciária paga pela Previdência Social à segurada durante os cento e vinte dias em que permanece afastada do trabalho em decorrência da licença-maternidade. Configura, portanto, verdadeiro benefício previdenciário.



    3. Por não se tratar de contraprestação pelo trabalho ou de retribuição em razão do contrato de trabalho, o salário-maternidade não se amolda ao conceito de folha de salário-s e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício. Como consequência, não pode compor a base de cálculo da contribuição previdenciária a cargo do empregador, não encontrando fundamento no art. 195, I, a, da Constituição. Qualquer incidência não prevista no referido dispositivo constitucional configura fonte de custeio alternativa, devendo estar prevista em lei complementar (art. 195, §4º). Inconstitucionalidade formal do art. 28, §2º, e da parte final da alínea a, do §9º, da Lei nº 8.212/91.



    4. Esta Corte já definiu que as disposições constitucionais são legitimadoras de um tratamento diferenciado às mulheres desde que a norma instituidora amplie direitos fundamentais e atenda ao princípio da proporcionalidade na compensação das diferenças. No entanto, no presente caso, as normas impugnadas, ao imporem tributação que incide somente quando a trabalhadora é mulher e mãe cria obstáculo geral à contratação de mulheres, por questões exclusivamente biológicas, uma vez que torna a maternidade um ônus. Tal discriminação não encontra amparo na Constituição, que, ao contrário, estabelece isonomia entre homens e mulheres, bem como a proteção à maternidade, à família e à inclusão da mulher no mercado de trabalho. Inconstitucionalidade material dos referidos dispositivos.



    5. Diante do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para declarar, incidentalmente, a inconstitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre o salário-maternidade, prevista no art. art. 28, §2º, e da parte final da alínea a, do §9º, da Lei nº 8.212/91, e proponho a fixação da seguinte tese: “É inconstitucional a incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário-maternidade”.



    (RE 576.967-RG, de minha relatoria, Tribunal Pleno)



    5. Ocorre que no julgamento do referido paradigma esta Corte se limitou a analisar a incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário-maternidade, à luz do disposto no art. 195, I, a, da Constituição Federal, de modo que não se aplica à hipótese dos autos, cuja matéria discutida versa sobre a incidência de contribuição previdenciária da empregada referente ao salário-maternidade por ela recebido.



    6. Vale lembrar, por oportuno, que a contribuição do empregado encontra fundamento no art. 195, II, da CF/88; dispositivo que não foi objeto de análise no julgamento do paradigma do Tema 72.



    7. É certo que as razões de decidir utilizadas no julgamento do RE 576.967-RG (Tema 72) buscaram afastar óbices à contratação de trabalhadoras que também são mães, conferindo tratamento isonômico entre homens e mulheres e assegurando proteção à maternidade, à família e à inclusão da mulher no mercado de trabalho. Contudo, tais razões não se aplicam à contribuição devida pela segurada, haja vista que o custo da exação é suportado por ela mesma, e não pelo empregador.



    8. Por fim, cumpre salientar que a norma de incidência em questão para o segurado, prevista no art. 28, § 2º, da Lei nº 8.212/91, não parece destoar da moldura constitucional do art. 195, II, da CF, especialmente ao ser cotejada com a regra do art. 201, § 14, da CF, incluído pela Emenda Constitucional nº 103/2019, dada a repercussão na esfera de proteção previdenciária do trabalhador, para fins de concessão e cálculo de benefícios previdenciários, uma vez que, não havendo a incidência do tributo, estaria obstada a contagem do período como tempo de contribuição, visto que vedada a contagem de tempo de contribuição fictício para efeito de concessão dos benefícios previdenciários e de contagem recíproca.



    9. Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015, e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário. Ficam invertidos os ônus sucumbenciais. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de verba honorária na origem em desfavor da parte recorrida.



    2. A parte embargante sustenta que, nos processos que tramitam nos Juizados Especiais Federais, apenas o recorrente, se for vencido, pagará custas e honorários (art. 55, segunda parte, Lei nº 9.099/95). Requer seja afastada a determinação de inversão dos ônus da sucumbência.



    3. A pretensão merece ser acolhida.



    4. O art. 55 da Lei nº 9.099/95 prevê isenção de condenação em honorários advocatícios não só nos processos que ficam restritos ao primeiro grau de jurisdição, mas também naqueles em que o recorrente logra alteração da sentença proferida na origem.



    5. Dessa forma, no rito dos Juizados Especiais, se o recorrente for vencido, será condenado ao pagamento de honorários. Diferentemente, quando o recorrido restar vencido, tal condenação não será proferida, independentemente se o recurso for provido por uma Turma Recursal ou pela Suprema Corte. Nesse sentido, confiram-se as seguintes ementas de julgados:



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Decisão em que se dá provimento a recurso em processo que tramitou por vara do Juizado Especial Federal. Pretendida condenação do vencido ao pagamento de honorários de advogado. Inadmissibilidade.



    1. Não há que se falar em condenação ao pagamento de honorários de advogado em processos dos juizados especiais nas hipóteses em que o recorrido restar vencido.



    2. Inteligência da norma do art. 55 da Lei nº 9.099/95 aplicável ao Juizado Especial da Justiça Federal, por força do disposto no art. 1º da Lei nº 10.259/01.



    3. Agravo regimental não provido.



    (AI 635.150-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PARTE VENCIDA QUE NÃO APRESENTOU RECURSOS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INAPLICABILIDADE. ART. 55 DA LEI 9.099/95.



    1. Em se tratando de processo originário dos Juizados Especiais, a parte que não interpôs qualquer recurso não pode ser condenada em custas e honorários advocatícios, salvo em casos de litigância de má-fé, conforme disposição do art. 55 da Lei 9.099/95.



    2. Precedentes: ARE 1028036 AgR, Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 27-9-2017; AI 855861 AgR-segundo, Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 4-4-2016.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.



    (RE 1.349.844-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes)



    6. Diante do exposto, acolho os embargos de declaração para excluir a determinação de inversão dos ônus sucumbenciais, mantidos os demais termos da decisão embargada.



    Publique-se.



          Brasília, 30 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator